Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709177-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: MERCADO HEBROM COMERCIO DE CARNES LTDA ME - ME, JOSE ANTONIO DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 15622875 - Pág. 174 ou ID 59405721 - Pág. 2) integrada pela decisão que respondeu aos embargos de declaração (ID 15622875 - Pág. 181 ou ID 60169011 - Pág. 1) proferida pelo Ilustre Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF. No cumprimento de sentença original, diante das tentativas frustradas de adimplir a obrigação, a Agravante-credora requereu a desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada, o MERCADO HEBROM COMERCIO DE CARNES LTDA ME - ME, para incluir o sócio, Sr. José Antônio da Conceição, no polo passivo da demanda. O ilustre Juízo a quo, na r. decisão agravada, indeferiu pedido a partir da seguinte fundamentação: "Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera inexistência de bens penhoráveis da empresa. O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil). Para o afastamento da eficácia do ato constitutivo, é necessária a demonstração do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso demonstrado pelo exequente. A afirmação de que houve abuso de personalidade e de finalidade por que não houve devolução do bem ou não foi indicado o local em que se encontra , não se coaduna com a jurisprudência deste TJDFT (...)" Inconformado, o exequente recorre. Sob o argumento de que a r. decisão não teria enfrentado as teses apresentadas e que teria se dissociado do fato concreto, requer a nulidade da r. decisão por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a obrigação judicial transitada em julgado não se trata de pagamento, mas de devolução dos bens e que essa inobservância seria o cerne do pedido de desconsideração, e não o encerramento irregular ou mesmo insolvência da sociedade. Quanto ao mérito, alega que estariam preenchidos, no caso, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator